Tribunal: CARF
Processo: 10855.724990/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724990/2017-24
ACÓRDÃO
1301-008.013 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIÊNCIAS E LETRAS EDUCAÇÃO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO DA DRJ. DESCUMPRIMENTO DE
ACÓRDÃO ANULATÓRIO PROFERIDO PELO CARF. REITERAÇÃO DA
OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTOS ESSENCIAIS. PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA.
É nula a decisão de primeira instância que, mesmo após expressa
determinação de colegiado superior, deixa de enfrentar, de forma
concreta, individualizada e fundamentada, os argumentos e provas
reputados essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme estabelecido
em acórdão anterior que anulou o julgamento por vício de motivação. A
reapresentação de fundamentos genéricos, desprovida de análise dos
argumentos essenciais, configura negativa de prestação jurisdicional
administrativa e preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, II,
do Decreto no 70.235/1972, impondo-se o acolhimento da preliminar de
nulidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar para declarar a nulidade do Acórdão de piso, remetendo-se os autos à DRJ para que
profira outro em seu lugar, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.013 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724990/2017-24
2
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CIÊNCIAS E LETRAS ENSINO LTDA.,
sucessora de CIÊNCIAS E LETRAS EDUCAÇÃO EIRELI, em face de decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil em Brasília (DRJ/01), que julgou IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo no 86/2017,
por meio do qual a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional, com efeitos a partir de 1o de março de 2012.
A exclusão teve como fundamento a constatação, em procedimento fiscal, de que a
Recorrente integraria grupo econômico de fato, cujas receitas brutas globais, consideradas de
forma conjunta, excederiam, já na competência fevereiro de 2012, em mais de 20%, o limite
previsto no art. 3o, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006, configurando hipótese de exclusão
de ofício, nos termos dos arts. 29, inciso I, e 31, inciso V, alínea “a”, do referido diploma legal.
Consoante se extrai da Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional (e-
fls. 2/3) e do Termo de Constatação de Fatos Impeditivos ao Enquadramento da Opção pelo
Simples Nacional (e-fls. 4/40), o alegado excesso de receita bruta global decorreu da atuação
integrada de diversas pessoas jurídicas vinculadas ao denominado Grupo Ágathos Educacional,
que exploravam atividades educacionais, no mesmo espaço físico, sob administração e controle
comuns.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.013 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724990/2017-24
3
Cientificada do ato de exclusão em 28/11/2017 (AR – e-fls. 465), a Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual sustentou, em síntese:

a inexistência de grupo econômico de fato;

a diversidade de atividades e a autonomia administrativa entre as empresas indicadas no
Termo de Constatação;

a ausência de confusão patrimonial;

a impossibilidade de caracterização de grupo econômico com base apenas em vínculos de
parentesco entre sócios;

a fragilidade e impropriedade das provas utilizadas pela Fiscalização, notadamente
documentos de natureza acadêmica e publicações em redes sociais; e

a licitude do compartilhamento de serviços e de espaço físico no segmento educacional.
A DRJ/01, por meio do Acórdão no 101-015.776, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, entendendo comprovada a hipótese de exclusão de ofício do
Simples Nacional, em razão do excesso de receita bruta global do grupo econômico identificado.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 569/575), no qual
reiterou os argumentos apresentados em primeira instância, inovando quanto a preliminar de
nulidade da decisão recorrida, ao argumento de que não teria havido enfrentamento expresso de
todas as teses deduzidas.
Por meio do Acórdão no 1302-005.816 (e-fls. 583/587), o CARF acolheu a
preliminar, reconhecendo a nulidade da decisão de primeira instância por preterição do direito de
defesa, ao constatar que não havia manifestação expressa sobre pontos relevantes suscitados pela
Recorrente, como a diversidade de níveis de ensino, a inexistência de confusão patrimonial e a
autonomia administrativa, apesar da existência de espaço físico compartilhado. O v. Acórdão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO ACERCA DE ARGUMENTOS RELEVANTES. NULIDADE. São
nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa. No presente caso, a DRJ
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.013 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724990/2017-24
4
não se manifestou acerca de argumentos relevantes suscitados na manifestação de
inconformidade impetrada contra a exclusão do regime do Simples Federal.
(Acórdão no 1302-005.816, Rel. Cons. Ricardo Marozzi Gregório, Data da Sessão:
18/10/2021)
Cumpre destacar que o v. Acórdão 1302-005.816 discriminou os pontos que
deveriam ser enfrentados em nova decisão a ser proferida pela DRJ01, a saber:
“(...)
Com efeito, o voto condutor da decisão recorrida adotou a estratégia argumentativa de
transcrever e destacar trechos do referido Termo que, conjuntamente, formariam a
constatação fática da existência de um grupo educacional composto, inclusive, por
entidades optantes que ultrapassariam o limite da receita bruta permitida para o regime
do Simples Nacional. Não veria problema na utilização desse expediente se as alegações
contidas na manifestação de inconformidade tivessem um caráter irrelevante e
meramente retórico contra a acusação de formação do grupo econômico.
Contudo, verifico que não foi essa a realidade. A interessada formulou ponderações
importantes que não foram devidamente analisadas.
É o caso, por exemplo, de ter afirmado que presta serviços de educação fundamental 1
(do primeiro ao quinto ano) enquanto que outras empresas do grupo atuariam na
educação infantil e no ensino fundamental 2 (do sexto ao nono ano). Juntou, neste
sentido, decisão do Conselho Estadual de Educação, datada de 19/09/2001, onde obteve
resposta positiva acerca da regularidade do funcionamento de três mantenedoras, com
cursos próprios, em um mesmo prédio, e com funcionários comuns (fls. 501 a 503).
Da mesma forma, não houve pronunciamento específico contra a alegação de que não há
confusão patrimonial porque a recorrente possui patrimônio próprio e exerce atividades
de forma independente conforme evidenciariam as suas demonstrações financeiras (fls.
504 a 518), bem como de que os atos de administração eram exercidos de forma
autônoma pela sócia titular Maria Fernanda Rocha Tabacow e que esta, inclusive, recebeu
lucros decorrentes de sua qualidade de sócia como comprovariam as cópias de DIRPF dos
anos-calendário de 2012 e 2013 anexadas (fls. 519 a 545).
Portanto, considero que houve omissão por parte da decisão recorrida no tocante a
questões relevantes suscitadas pelo sujeito passivo. (...)”
Ato contínuo, a DRJ/01 proferiu nova decisão, mantendo a improcedência da
Manifestação de Inconformidade, para confirmar a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário (e-fls.619/636),
renovando a preliminar de nulidade por entender persistirem omissões na apreciação de suas
alegações, em especial:
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.013 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724990/2017-24
5
(i)
Distinção entre as atividades educacionais (ensino fundamental I versus
infantil, ensino fundamental II, curso pré-vestibular e ensino superior);
(ii)
Decisão do Conselho Estadual de Educação (fls. 501-503), que reconhece a
regularidade de múltiplas mantenedoras no mesmo prédio, com
funcionários comuns;
(iii)
Ausência de confusão patrimonial, comprovada pelas demonstrações
financeiras (fls. 504-518);
(iv)
Autonomia administrativa da titular e percepção regular de lucros,
comprovadas pelas DIRPF dos anos-calendário de 2012 e 2013 (fls. 519-545);
(v)
Localização geográfica diversa das empresas apontadas no TVF (oito
endereços, em três municípios distintos);
(vi)
Fragilidade probatória das provas obtidas pela fiscalização (prints de
internet de 2017 e dissertação acadêmica sem lastro empírico).
No mais, reitera, no mérito, a inexistência de grupo econômico, a autonomia
administrativa e operacional, a diversidade de atividades entre as empresas e a impropriedade das
provas colhidas. Requereu, ao final, o cancelamento do ato de exclusão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 18/08/2022 (e-fl.
616), tendo apresentado o presente Recurso Voluntário em 14/09/2022 (e-fls. 617), dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Com efeito, verifico a regularidade da representação processual, eis que o recurso
foi subscrito por advogado regularmente constituído, conforme procuração juntada à e-fl. 582.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.013 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724990/2017-24
6
Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
2
DAS PRELIMINARES

2.1
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR NOVA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
A Recorrente renova a arguição de nulidade da decisão de primeira instância,
sustentando que, mesmo após o retorno dos autos ao CARF em decorrência do Acórdão no 1302-
005.816, a Delegacia de Julgamento deixou de apreciar, de forma específica, concreta e
individualizada, os argumentos e provas apresentados na manifestação de inconformidade.
Alega que persistem omissões relevantes, notadamente quanto à demonstração da
diversidade das atividades efetivamente exercidas pelas empresas apontadas como integrantes do
suposto grupo econômico, à autonomia administrativa de cada pessoa jurídica e à inexistência de
confusão patrimonial, elementos que foram expressamente reputados essenciais pelo Colegiado
que proferiu o acórdão anulatório.
Pois bem.
A motivação das decisões administrativas constitui requisito essencial de validade
do ato decisório, conforme dispõe o art. 50, inciso I, da Lei no 9.784/1999, ao exigir a indicação
clara dos fatos e dos fundamentos jurídicos nos atos que neguem, limitem ou afetem direitos ou
interesses dos administrados:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
(...)
De forma convergente, o art. 31 do Decreto no 70.235/1972 impõe que a decisão
administrativa enfrente expressamente as razões de defesa deduzidas pelo sujeito passivo contra
todas as exigências objeto do processo:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão
e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.013 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724990/2017-24
7
notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas
pelo impugnante contra todas as exigências.
Tais dispositivos concretizam, no plano infraconstitucional, os princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal. A inobservância desses comandos caracteriza preterição do direito de defesa
e enseja nulidade do ato decisório, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
(...)
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(grifamos)
É certo que o julgador administrativo não está obrigado a rebater todos os
argumentos apresentados pelas partes. Contudo, deve enfrentar expressamente aqueles capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Esse entendimento encontra-se consolidado na
jurisprudência do CARF, verbis:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS
TESES DE DEFESA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não há que se falar em nulidade de decisão que não
se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada. Inteligência da 1a Seção do STJ no julgamento dos EDCL no MS 21.315-DF.
(Acórdão no 1301-003.360, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Data da Sessão:
19/07/2018)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTOS
ESSENCIAIS. Embora não exista o dever de se manifestar sobre todas as alegações
formuladas, o julgador deve se manifestar sobre os argumentos capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada, de acordo com os arts. 489, § 1o, IV do CPC e 31 do Decreto
no 70.235/1972. Havendo omissão a respeito de argumentos essenciais apresentados pelos
sujeitos passivos, deve ser anulado o acórdão recorrido.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.013 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724990/2017-24
8
(Acórdão no 1301-007.420, Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Data da Sessão:
14/08/2024)
(grifamos)
O entendimento, tal como exposto, foi sedimentado pelo Supremo Tribunal
Federal, no Tema 339 da repercussão geral:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
No caso concreto, a controvérsia assume contornos que demandam análise mais
aprofundada, uma vez que o Acórdão no 1302-005.816 não se limitou a reconhecer, de forma
abstrata, a insuficiência de fundamentação da decisão de primeira instância.
Ao revés, referido julgado delimitou de maneira expressa, objetiva e vinculante as
matérias que deveriam ser enfrentadas pela DRJ no novo julgamento, identificando, inclusive, os
documentos específicos que lastreavam as alegações da Recorrente, nos seguintes termos:
Com efeito, o voto condutor da decisão recorrida adotou a estratégia argumentativa de
transcrever e destacar trechos do referido Termo que, conjuntamente, formariam a
constatação fática da existência de um grupo educacional composto, inclusive, por
entidades optantes que ultrapassariam o limite da receita bruta permitida para o regime
do Simples Nacional.
Não veria problema na utilização desse expediente se as alegações contidas na
manifestação de inconformidade tivessem um caráter irrelevante e meramente retórico
contra a acusação de formação do grupo econômico.
Contudo, verifico que não foi essa a realidade. A interessada formulou ponderações
importantes que não foram devidamente analisadas.
É o caso, por exemplo, de ter afirmado que presta serviços de educação fundamental 1
(do primeiro ao quinto ano) enquanto que outras empresas do grupo atuariam na
educação infantil e no ensino fundamental 2 (do sexto ao nono ano). Juntou, neste
sentido, decisão do Conselho Estadual de Educação, datada de 19/09/2001, onde obteve
resposta positiva acerca da regularidade do funcionamento de três mantenedoras, com
cursos próprios, em um mesmo prédio, e com funcionários comuns (fls. 501 a 503).
Da mesma forma, não houve pronunciamento específico contra a alegação de que não há
confusão patrimonial porque a recorrente possui patrimônio próprio e exerce atividades
de forma independente conforme evidenciariam as suas demonstrações financeiras (fls.
504 a 518), bem como de que os atos de administração eram exercidos de forma
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.013 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724990/2017-24
9
autônoma pela sócia titular Maria Fernanda Rocha Tabacow e que esta, inclusive, recebeu
lucros decorrentes de sua qualidade de sócia como comprovariam as cópias de DIRPF dos
anos-calendário de 2012 e 2013 anexadas (fls. 519 a 545).
Portanto, considero que houve omissão por parte da decisão recorrida no tocante a
questões relevantes suscitadas pelo sujeito passivo. (...)”
(grifamos)
O comando decisório do Acórdão no 1302-005.816, portanto, não tinha caráter
meramente sugestivo, mas impositivo, impondo à instância de origem o dever de apreciação
concreta e individualizada matérias ali expressamente delimitadas, sob pena de esvaziamento do
efeito útil da decisão anulatória.
Não obstante, o segundo acórdão proferido pela DRJ, mais uma vez, deixou de
enfrentar as questões delimitadas no referido decisum, limitando-se a reafirmar as conclusões da
Autoridade Fiscal, com apoio quase exclusivo no Termo de Constatação, agora sob nova roupagem
redacional, mas sem proceder à valoração concreta das provas e argumentos indicados por este
Tribunal Administrativo como essenciais ao deslinde da controvérsia.1

1 A título de exemplo, destaco os seguintes excertos da r. decisão de primeira instância:
“(...)
No caso em exame nos autos, ficou evidenciado na auditoria, de forma inequívoca e em contrário do que alega a defesa, que “as
empresas da área educacional estavam atuando de forma complementar, atuando em sincronia para lograr maior eficiência de
suas atividades, submetidas a controle familiar na gestão dos negócios comuns e concomitantes, de interesses símiles e com
frequente alternância de titularidade de quotas entre os sócios, integrantes da mesma família, em franca relação de coordenação
entre os empreendimentos que ostentam objeto social coincidente, objetivando assim reduzir custos e usufruir tributação
privilegiada (optantes pelo SIMPLES NACIONAL)”, posto que tanto as empresas/escolas optantes quantos as não optantes do
Simples Nacional têm a mesma atividade de prestação de serviços educacionais e, são interligadas em função do parentesco de
seus sócios e ou titulares com os administradores do grupo ÁGATHOS EDUCACIONAL ou com os dirigentes de escolas que têm a
ÁGATHOS EDUCACIONAL como sócia majoritária.
Salienta-se que, conforme consta bem pontuado no “TERMO DE CONSTATAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS AO ENQUADRAMENTO DA
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL”, “define-se grupo econômico como um conjunto de sociedades empresariais ou empresários que,
sob controle político de um indivíduo ou grupo familiar, atuem em sincronia para lograr maior eficiência em suas atividades”; que
“grupos Econômicos de fato podem ser regulares ou irregulares”; e que “os "Regulares" são resultados de decisões legítimas de seus
controladores, que, não pretendendo dar à sua organização as características do "grupo de sociedade" da Lei 6.404, de 15/12/1976,
promovem a constituição de empresas, interligadas entre si e controladas direta ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas
aqueles que, apesar de não serem dotados de formalização legal, não realizam ações dissuasivas, para encobrir ou disfarçar sua
existência ao serem constituídos, práticas estas relacionadas aos Grupos Econômicos "Irregulares", que buscam através deste
comportamento obter vantagens, como por exemplo, o gozo de benefícios tributários, ao qual não teria direito caso apresentasse a
sua real estrutura formal, patrimonial e administrativa”.
Assim, tem-se de forma inequívoca que, no caso sob exame, que se está diante da existência de um grupo econômico familiar em
que a atividade de todas as empresas está voltada para a mesma finalidade econômica, no caso do setor educacional.
Com efeito, a redação da Lei Complementar no 123, de 2006, vigente à época dos fatos (2013), estabelecia no parágrafo 9o, do
artigo 3o, hipótese de exclusão da empresa do Simples Nacional no mês seguinte ao da ocorrência dos fatos, no caso de a receita
global das pessoas jurídicas excederem o limite da receita bruta anual no montante de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos
mil reais) de que trata o inciso II, do mesmo artigo 3o da Lei no 123, de 2006:
(...)
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.013 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724990/2017-24
10
Embora o novo acórdão tenha reproduzido, de forma mais extensa, os
fundamentos constantes da Representação Fiscal, não se verifica pronunciamento específico:

sobre porque a distinção entre educação infantil, ensino fundamental I, fundamental II,
cursinhos e ensino superior seria juridicamente irrelevante no caso concreto;

sobre porque a decisão do Conselho Estadual de Educação não seria apta a afastar a
presunção de irregularidade no compartilhamento de espaço físico e de serviços;

sobre em que medida as demonstrações financeiras juntadas não comprovariam a alegada
autonomia patrimonial; e

sobre porque as DIRPF da titular, indicativas de exercício autônomo da administração e
percepção regular de lucros, não teriam aptidão probatória.
Ao assim proceder, a decisão recorrida substitui a análise dos argumentos e provas
da defesa por conclusões genéricas, fundadas em expressões amplas como “controle familiar”,
“coordenação de interesses” e “atuação sinérgica”, sem enfrentar argumentos expressamente
reputados relevantes por este c. Tribunal Administrativo.
Mais grave ainda, ao não observar as balizas fixadas no Acórdão no 1302-005.816, a
DRJ incorre em verdadeiro descumprimento de decisão administrativa hierarquicamente superior,
esvaziando seus efeitos práticos e reproduzindo, em essência, a mesma ratio decidendi
anteriormente afastada por violação ao direito de defesa.
Tal circunstância configura nova negativa de prestação jurisdicional administrativa e
impõe o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, por preterição do direito de defesa,
nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, uma vez que o contribuinte
permaneceu sem resposta administrativa efetiva acerca de argumentos e provas que, em tese,
poderiam conduzir a solução diversa da controvérsia.

Desse modo, restando evidenciado nos autos que a empresa litigante, de fato, compõe o grupo econômico denominado ÁGATHOS
EDUCACIONAL e, em conjunto com as demais empresas componentes desse grupo econômico, auferiu até o mês de fevereiro de
2012 um valor de receita bruta total excedente ao limite permitido pela legislação do Simples Nacional, impõe-se reconhecer como
correta a retirada da empresa da sistemática de apuração pelo Simples Nacional a partir de 01/03/2012 pelo Ato Declaratório
Executivo No 86/2017 expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba - SP.
(...)”
(grifos e destaques no original)
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.013 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724990/2017-24
11
Diante desse contexto, acolho a preliminar de nulidade da r. decisão recorrida,
remetendo-se os autos à DRJ para que seja proferida nova decisão, a qual deverá se manifestar
expressamente sobre as questões acima discriminadas.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar para declarar a nulidade do
Acórdão de piso, remetendo-se os autos à DRJ para que profira outro em seu lugar.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 727
DF CARF MF
Original